Tribunal: TJPA
Processo: 0856412-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856412-86.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLAUDETE PIMENTEL DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES AO VENCIMENTO BASE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou providência à apelação cível manejada contra sentença que determinou o pagamento do piso salarial nacional do magistério à parte autora, com correção do vencimento base e pagamento de valores retroativos, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008.

2. O recorrente sustenta que os vencimentos da agravada, professor da rede pública municipal, já incluem gratificação de escolaridade que eleva o vencimento global a acima do piso nacional, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a remuneração da agravada, ao considerar a soma da base de vencimento e gratificações, atendendo ao piso salarial nacional do magistério, eliminando a necessidade de reajuste e pagamento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no RE 1.362.851/PA (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que gratificações concedidas de forma habitual e geral podem ser consideradas para alcançar o piso salarial nacional, além da exigência de complementação.

5. A análise dos contracheques anexados aos autos evidencia que os vencimentos globais da agravada, incluindo a gratificação de escolaridade, superam o valor estipulado na Lei Federal n.º 11.738/2008 como piso salarial.

6. Não há ilicitude ou ilegalidade nos pagamentos efetuados pelo Município, sendo indevida a cobrança de diferenças salariais e valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e fornecido. Exordial julgada improcedente.

Tese de julgamento: "A gratificação de escolaridade percebida de forma habitual por professores da rede pública pode ser incorporada ao vencimento base para fins de aferição do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 5º e 11º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 1.362.851 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022; STF, SS 5.236/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJPA, Apelação Cível nº 0855779-75.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão Monocrática que Deu Provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS
ajuizado por
CLAUDETE PIMENTEL DA CUNHA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, aduz a requerente que é professora da rede pública municipal de ensino (professora pedagógica – GHA), e que o requerido, desde 2015, não cumpre seu dever de pagar conforme o piso salarial nacional do magistério fixado pela Lei Federal n° 11.738/2008.

Pleiteou, em sede de tutela de evidência, o imediato pagamento de seus vencimentos e eventuais reflexos conforme o piso salarial nacional segundo o definido na mencionada Lei. No mérito, requereu a confirmação da tutela para que o réu proceda à correção do valor de seu vencimento base e reflexos, além do pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal. Valorou a causa em R$ 270.756,39.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda e condenou o Município em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível, alegando a impossibilidade de a Lei Federal reajustar remuneração de servidor municipal, a violação do pacto federativo, o entendimento do STF no RE 1.362.851 e na ADI 4167. Requereu a concessão do efeito suspensivo e o total provimento do recurso para ser reformada a sentença.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento.

Insatisfeito, o Ente Publico interpôs Agravo Interno para sustentar que mesmo existindo tal normativa de reajuste do piso nacional do Magistério, o Município já estaria pagando a mais, em razão de acréscimos concedidos aos profissionais, por sua vez, compondo os seus vencimentos, nos termos da Lei Municipal n.º 7.052/90 e 7.528/91.

Defende que após a promulgação da Lei n.º 11.738/2008, a Suprema Corte enfrentou várias situação nas quais a legislação infralegal fora questionada, haja vista que o conceito de vencimento em alguns Municípios estava atrelado ao conjunto de valores globais a título de gratificações, adicionais mais o vencimento base, logo, ocasionando o recebimento superior antes do piso estabelecido.

Diante disso, sustenta que o referido Tribunal estabeleceu precedentes nos quais afirmavam a possibilidade de desconsideração do piso, caso o valor global dos vencimentos fossem maior do que o estabelecido.

Por conta disso, o Município requereu o provimento do recurso para que a Decisão Monocrática fosse reformada, por via de consequência, a exordial fosse julgada improcedente.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, nos termos do ID 19670577.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a omissão do Município de Belém para atualizar os vencimentos do magistério nos termos estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008 (Instituição do Piso Nacional do Magistério).

Diante do entendimento consolidado no Agravo Interno do Recurso Extraordinário (RE) 1.362.851/PA do Supremo Tribunal Federal (STF), é imperativo considerar todas as gratificações que integram o vencimento base para fins de cálculo do piso nacional do professor. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Nesse compasso, a Suprema Corte referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na Suspensão de Segurança (SS) 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem
jus
ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Neste sentido, a jurisprudência é sólida ao afirmar que todos os professores do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem
jus
ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Conforme vejamos a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO BASE MAIS GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ATINGE O PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº11.738/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855779-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E PAGAMENTOS DE RETROATIVOS. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE PISO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. As definições estabelecidas no julgamento da ADI 4167 sobre o conceito de "piso salarial" dos professores não se aplicam ao caso específico do Estado do Pará. Isso se deve ao fato de que, de forma peculiar, os professores deste âmbito estadual recebem a verba denominada "gratificação de escolaridade" de forma habitual e indiscriminada, o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada;

3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Gratificação de Escolaridade, recebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará, integra o valor do vencimento base, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação;

4. Assim, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma ilegalidade nos pagamentos efetuados à parte apelante;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08251603120228140301 17562665, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2. Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

3. Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

(10383414, 10383414, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26).

Compulsando os autos, verifico que os contracheques anexados nos ID’s 15398068, 15398069, 15398070, 15398071, 15398072, comprovam a existência do recebimento da referida gratificação juntamente com o vencimento base, por sua vez, não evidenciando a lesão a qualquer direito alegado, visto que o valor percebido está acima do piso nacional fixado.

Portanto, a insurgência sobre o recebimento dos valores segundo o Piso Nacional não merecem prosperar, em razão dos Vencimentos Globais estarem consoante o estabelecido na legislação vigente. Dessa forma, inexistindo ilicitude e ilegalidade, não há de se falar em possibilidade de cobrança ou condenações contra o Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para declarar que os vencimentos globais estão de acordo com o Piso Nacional do Magistério, por via de consequência, julgando improcedente a exordial, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor do Município, em virtude da improcedência da petição inicial, cujos percentuais incidirão sobre o valor da causa no mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III, IV e V do §3º do artigo 85 do CPC sobre o valor da causa, bem como majoro em 1% (um por cento) o primeiro inciso para corresponder a 11% (onze por cento), devendo ser observado também o escalonamento, nos termos do §5º e §11º do mesmo dispositivo,
mas a suspendo por hora, ante o deferimento da gratuidade judiciaria.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025